Tribunal: TJMT
Processo: 1029326-68.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029326-68.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Competência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUÍZA RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARNALDO DUARTE - CPF: 075.202.268-75 (TERCEIRO INTERESSADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – DECLINÍO DE COMPETÊNCIA PARA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE MATÉRIA TIPICAMENTE BANCÁRIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL NÃO ESPECIALIZADO – ARTIGO 1º, INCISO I E §2º DO PROVIMENTO 004/2008/CM – CONFLITO PROCEDENTE
.

Se a demanda não guarda relação com operações tipicamente bancárias, mas com pretensões de natureza especificamente civil, é da Vara Cível não especializada a competência para o processamento e julgamento da causa, a teor do art. 1º, inciso I e §2º do Provimento n. 004/2008/CM.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito de Competência, suscitado pela juíza de direito da Vara Especializada
em
Direito Bancário de Várzea Grande, diante da decisão emanada da
2
ª Vara Cível da mesma Comarca, que, nos autos da “Ação de
Indenização por Danos Morais e
Materiais,
”
de
n.º
1018387-57.2023.8.11.0002
,
declinou da competência para a apreciação e julgamento do processo, por entender que a matéria litigiosa possui natureza bancária, o que atrairia a competência da Vara Especializada.

A Suscitante afirma, em síntese, que a matéria em julgamento é eminentemente civil, por se tratar de
descontos em conta bancária decorrente de suposta fraude praticada por terceiros
, não havendo qualquer menção a respeito de revisão contratual ou outra questão de natureza bancária.

A Procuradoria de Justiça opinou pela procedência do conflito.
(ID. 248602678)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O conflito circunda a natureza da matéria debatida na ação originária, se eminentemente civil ou bancária, a determinar o processamento da demanda perante o juízo especializado.

Da análise dos fundamentos apresentados pelos conflitantes e dos documentos angariados nos autos originários, entendo que a razão acompanha a Suscitante.

O art. 1º, I do Provimento n. 004/2008/CM incluiu, no rol de competência das varas especializadas de direito bancário, as ações decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central:

“Art. 1º. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo:

I –
as
Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do
pólo
processual que ocupem, inclusive na condição de
litisconsortes.”

Entretanto, o segundo parágrafo do referido artigo exclui da
competência
das varas especializadas as ações de natureza eminentemente civil:

“§ 2º. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado
denuncia
à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente
civil. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do
autor.”

No caso em tela, trata-se de pedidos de ressarcimento e indenização por dano
s morais, com fundamento em cobranças decorrentes de suposta fraude cometida por terceiros.

Percebe-se que não há qualquer pretensão de revisão contratual ou outra discussão de natureza especificamente bancária, o que afasta a competência da vara especializada, por força do §2º do artigo
retromencionado
.

Portanto, é da vara cível não especializada a competência para o processamento e julgamento do feito.

A esse respeito, esclarece a jurisprudência deste Tribunal:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA REVISÃO OU DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE NATUREZA TIPICAMENTE BANCÁRIA – QUESTÃO DE NATUREZA CIVIL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL – EXCEÇÃO PREVISTA NO §2º, INCISO I, DO ARTIGO 1º, DO PROVIMENTO 004/2008/CM – PRECEDENTES DESTA CORTE – EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – CONFLITO PROCEDENTE. Se a matéria em discussão não é própria de Direito Bancário pois trata apenas de cobrança, de natureza civil, a competência para o processamento é da Vara Cível (art. 1º, I, §2º, do Provimento 004/2008 CM
).”

(N.U 1018528-19.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/02/2023,
Publicado
no DJE 08/02/2023)

Ante o exposto, julgo procedente o conflito, declarando a competência do Juízo da
2
ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande para o processamento e julgamento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024